Tribunal: TJES
Processo: 5008786-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008786-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILTAC SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ARACI AUREA NASCIMENTO MUNIZ 00298940779

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5008786-75.2025.8.08.0000
Recorrente: Vitalc Serviços Ltda - EPP
Recorrido: Araci Aurea Nascimento Muniz

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisões que indeferiram medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, inclusão de cônjuge, consultas a sistemas) e o uso da ferramenta SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”.

Recurso interposto fora do prazo legal quanto à primeira decisão, sendo conhecido apenas em relação ao indeferimento da reiteração automática de bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão quanto à impugnação de decisão que indeferiu medidas executivas atípicas; (ii) saber se é cabível a utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“Teimosinha”) para efetivação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se a preclusão temporal quanto à insurgência contra decisão anterior, diante da interposição do recurso após o prazo legal, impedindo seu conhecimento nesse ponto (art. 1.003, §5º, CPC).
5. A utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade “Teimosinha”, constitui meio legítimo e adequado à efetividade da execução, não podendo ser afastada por fundamentos genéricos como sobrecarga da serventia.
6. A ferramenta permite a reiteração automática da ordem de bloqueio por período determinado, aumentando a probabilidade de localização de ativos financeiros.
7. A execução prolongada e infrutífera, somada à natureza alimentar do crédito, justifica a adoção da medida.
8. A utilização do mecanismo prestigia os princípios da efetividade, celeridade e utilidade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:
"1. A interposição intempestiva de agravo de instrumento impede o conhecimento da insurgência, em razão da preclusão temporal. 2. A utilização do SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“Teimosinha”), é medida legítima e adequada à efetividade da execução, não podendo ser indeferida com fundamento genérico."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 797, 805, 835, I, 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. (Primeira Turma), j. 15.12.2022;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5008786-75
.
2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:

VITALC SERVIÇOS LTDA - EPP

AGRAVADO:
ARACI AUREA NASCIMENTO MUNIZ

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Viltac Serviços Ltda - EPP
(Id. 14044610), ver reformadas as decisões interlocutórias de Ids. 52875290 e 69194206 que, em sede de ação de execução de título extrajudicial em fase de cumprimento de sentença, indeferiram pedidos de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH), consultas aos sistemas CAGED e Mercado Pago, inclusão do cônjuge no polo passivo para fins de penhora, bem como a utilização da ferramenta "Teimosinha" no sistema SISBAJUD.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de aplicação de medidas atípicas, como a suspensão da CNH da executada, ante o esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito; (ii) a existência de indícios de ocultação patrimonial, consubstanciada no uso de contas bancárias em nome do cônjuge para movimentações financeiras da executada; (iii) a legitimidade da expedição de ofícios a plataformas de e-commerce e consulta ao CAGED para localização de ativos; (iv) o equívoco da decisão que indeferiu a utilização da reiteração automática de busca de ativos (ferramenta "Teimosinha"), sob o argumento de sobrecarga da serventia, defendendo ser direito do credor a utilização dos mecanismos tecnológicos disponíveis para a efetividade da execução.

Decisão liminar deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal (Id. 14460543), restrita à autorização da ferramenta "Teimosinha".

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada (Id. 16849430).

Ab initio, observa-se que o agravante se insurge contra duas decisões distintas. A primeira (Id. 52875290) foi proferida em 21/10/2024, indeferindo medidas atípicas, consultas ao CAGED e providências contra o cônjuge. O presente recurso, contudo, foi interposto apenas em 09/06/2025. Conforme a sistemática processual civil, opera-se a preclusão consumativa e temporal quando a parte não manifesta seu inconformismo no prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5º, CPC). Assim, quanto a este capítulo, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento.

A
ssim, CONHEÇO PARCIALMENTE DO PRESENTE RECURSO.

Vencido esse ponto, passo ao exame da insurgência contra a decisão de Id. 69194206, que indeferiu o uso da "Teimosinha".

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização dos sistemas de busca de ativos (BACENJUD/SISBAJUD) é direito do credor e dever do magistrado, visando conferir celeridade e efetividade ao processo executivo.

A "Teimosinha", funcionalidade que permite a reiteração automática da ordem de bloqueio por até 30 ou 60 dias, foi desenvolvida justamente para evitar o dispêndio de tempo com renovações manuais de ordens infrutíferas, conforme precedentes sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu “a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como #teimosinha#), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.” 2. A modalidade “teimosinha” tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ – REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023).

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a recusa do juízo em utilizar tal ferramenta, sob o pretexto de "sobrecarga de trabalho" ou "risco de excesso", não encontra amparo legal. Pelo contrário, a medida prestigia o princípio da menor onerosidade ao Judiciário, pois automatiza o que antes exigia múltiplas intervenções cartorárias.

No caso, observa-se que a execução perdura desde 2013 sem que o credor tenha logrado êxito em satisfazer um crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios). As tentativas isoladas de bloqueio restaram negativas, o que justifica a aplicação da ferramenta de reiteração para captar eventuais fluxos financeiros da devedora ao longo do mês.

Ademais, importante salientar que a efetividade da execução não pode ser obstada por dificuldades operacionais da serventia, especialmente quando o sistema eletrônico oferece solução automatizada.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, garantindo-se ao exequente o direito de utilizar os meios tecnológicos adequados à persecução de seu crédito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de Id. 69194206 e determinar ao juízo de origem a realização da penhora online via SISBAJUD com a utilização da ferramenta de reiteração automática ("Teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)